Tribunal: TJBA
Processo: 0112556-78.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112556-78.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BALBINO SILVA CAETANO e outros (4)

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, RUTE LORENA ASSIS REIS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. PRECATÓRIO. EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de suspensão da exigibilidade do crédito em razão da concessão de justiça gratuita ao executado, indeferindo pedido de penhora no rosto dos autos de precatório a ser recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a titularidade de crédito a ser recebido por meio de precatório é suficiente para afastar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC, autorizando o prosseguimento da execução com penhora no rosto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigibilidade dos honorários sucumbenciais fica suspensa quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, até que haja prova de alteração da sua condição econômica.

4.

A mera expectativa de recebimento de crédito por meio de precatório não configura, por si só, modificação concreta da capacidade financeira do devedor.

5.

O afastamento da condição suspensiva exige prova efetiva da superação da hipossuficiência, cujo ônus incumbe ao credor, não sendo suficiente a alegação de crédito futuro.

6.

A penhora pressupõe crédito exigível, o que não ocorre enquanto perdurar a suspensão legal decorrente da concessão da justiça gratuita.

7.

A admissão de penhora no rosto dos autos de precatório, em tais circunstâncias, implicaria burla à condição suspensiva de exigibilidade prevista em lei.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a suficiência da existência de crédito a receber para revogar a suspensão da exigibilidade dos honorários (AgInt no REsp 2159531/RJ; AgInt no AREsp 2291067/RN).

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia segue o mesmo entendimento quanto à impossibilidade de compensação ou constrição com base em crédito futuro do beneficiário da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A titularidade de crédito a ser recebido por precatório não afasta, por si só, a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC. 2. A revogação da justiça gratuita exige prova concreta da alteração da situação econômica do beneficiário. 3. É incabível a penhora no rosto dos autos de precatório enquanto o crédito de honorários permanecer inexigível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação Cível nº 0112556-78.2010.8.05.0001
, oriundos do MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
ANDREA GUSMÃO SANTOS, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, CLARA GARCIA, TÁSSIA CHRISTIANE DE MACEDO, RUTE LORENA ASSIS REIS, FERNANDA PASCHOA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA